Tribunal: TJDFT
Processo: 0710860-51.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORTUITO EXTERNO. PROMESSA DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS FEITA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE BANCÁRIA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O "fortuito interno" mencionado na Súmula 479 do STJ refere-se a eventos imprevistos e excepcionais que ocorrem dentro do âmbito de atividades ou operações de uma instituição financeira, como fraudes e delitos praticados por terceiros. Esses eventos são considerados internos porque estão ligados ao sistema de segurança ou à organização do banco, diferentemente do fortuito externo, que está relacionado a eventos externos à instituição, ou seja, sem qualquer ligação com a instituição financeira.
2. Segundo os elementos colhidos nos autos o Autor foi induzido por terceiros a contratar um empréstimo com os requeridos sob a promessa de uma futura redução do valor das parcelas. Essa contratação deu-se em apartado, sem participação dos bancos ou seus prepostos. O contrato celebrado com as instituições financeiras explicitou claramente o valor emprestado e como seria solvido o empréstimo.
3. Comprovado que o valor do empréstimo foi depositado em conta corrente do mutuário, a instituição financeira não pode obstar que o correntista transfira o dinheiro para quem lhe aprouver. Por conseguinte, o contrato que teria redundado em prejuízo ao Autor não foi o de empréstimo, mas outro celebrado com terceiro, daí que a hipótese não se qualifica como fortuito apto a impor a responsabilidade solidária dos Réus.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida.